Tribunal: TJDFT
Processo: 0717291-57.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0717291-57.2020.8.07.0015 APELANTE: ELAUDY AGUIAR FERREIRA APELADO: 8 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por ELAUDY AGUIAR FERREIRA em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal (id 25977631), que indeferiu o pedido de retificação de área da gleba de terra oriunda da Fazenda “LAGOA BONITA”, no lugar “LARGA DO FUMAL”, objeto da matrícula no 39679 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF. O presente procedimento administrativo foi instaurado por meio de requerimento formulado pelo ora apelante, junto ao 8o Ofício de Registro de Imóveis do DF, visando, como dito alhures, à retificação de área do imóvel mencionado, nos termos do art. 213 da Lei 6.015/73 e do Provimento no 02/2010 da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal. Assim, com a finalidade de assegurar o respeito ao contraditório efetivo e observado o princípio da não surpresa, presente no art. 10 do CPC, aplicado de forma subsidiária ao presente processo administrativo, intime-se o apelante para, querendo, manifestar-se, em cinco dias, sobre o suposto não conhecimento do recurso de apelação interposto, por ausência do requisito intrínseco, relativo ao cabimento, tendo em vista o disposto no § 5o do art. 20 do Provimento no 02/2010 da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal (“§ 5o. Das decisões judiciais caberá recurso administrativo à corregedoria, no prazo de dez dias (art. 59 da Lei no 9.784/99)”. Expirado o prazo acima, com ou sem manifestação do recorrente, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 1o de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator